Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
1. A função negativa da coisa julgada, ou seja, do impedimento de analisar novamente novo processo, exige-se identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato).
2. A concessionária de serviço público responde na forma do art. 37, § 6o, da CF, isto é, sem perquirição de culpa, em razão de sua responsabilidade objetiva, podendo alegar alguma excludente, a exemplo da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.
3. O fortuito interno advém do risco da atividade inerente à concessionária e não tem o condão de excluir sua responsabilidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.